Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOGADO. DESCUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. ART. 516, II, DO CPC. AÇÃO TITULADA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
1. Nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, a homologação de acordo gera um título executivo judicial, cuja execução, segundo o art. 516, II, efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
2. Dessa forma, ainda que a ação de execução tenha sido titulada de título executivo extrajudicial, se a intenção da parte é o cumprimento do acordo homologado perante o Juízo da fase de conhecimento, este encontra-se prevento.
3. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitante.